Tribunal: CARF
Processo: 13982.001195/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001195/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CAMPUS
CONCORDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF n. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à DRJ para, superada a questão da
concomitância de instâncias, promover a análise das razões da defesa. Vencidos os conselheiros
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo administrativo de Auto de Infração com período de apuração de
01/2006 a 12/2007, DEBCAD 37.242.165-2, consolidado em 29/09/2009, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001195/2009-97
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001195/2009-97

5.414.849,66. Conforme os Fundamentos Legais do Débito (fls. 21 e 22), as rubricas em questão
foram: Contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados, Contribuição das
empresas sobre as remunerações pagas a autônomos e a contribuintes individuais, Contribuição
para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, multa e juros.
O auto decorre da contribuição previdenciária patronal, com alíquotas de 20%
(previdência) incidentes sobre valores pagos ou creditados aos segurados obrigatórios nas
categorias de empregado e contribuinte individual, e 1% (SAT/RAT), não recolhidos e não
declarados em GFIP. O contribuinte foi autuado ainda por contribuições previdenciárias devidas
a outros fundos e terceiras entidades, além do descumprimento de obrigação acessória de fazer
constar em GFIP todos os fatos geradores ora relatados e apurados. A planilha seguinte apresenta
os autos de infração lavrados na fiscalização.
Processo Administrativo
DEBCAD

13982.001196/2009-31
37.242.166-0
Apenso. Outros fundos e terceiros
13982.001197/2009-86
37.242.167-9
Apenso. Multa por descumprimento de
obrigação acessória
13982.001195/2009-97
37.242.165-2
Patronal e SAT/RAT
Conforme Relatório Fiscal, o contribuinte se auto enquadrou como entidade
beneficente de assistência social (filantrópica), com isenção de contribuições previdenciárias e
aquelas destinadas a outros fundos e terceiras entidades. O enquadramento fora identificado
pelos envios mensais das GFIPs com a indicação do código de FPAS 639. A autuação decorre da
ausência de condição do contribuinte gozar desse benefício fiscal, por não atender todas as
exigências legais indispensáveis junto ao INSS. In verbis:
O sujeito passivo NÃO faz jus à isenção previdenciária, pois que, JAMAIS foi
reconhecido pelos órgãos competentes como entidade de “Utilidade Pública Federal”,
tal requisito é indispensável à concessão de isenção fiscal (Ato Declaratório de
Concessão de Isenção Previdenciária), nos termos do inciso I do artigo 55 da Lei no
8.212/91, a saber:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Ainda conforme o relatório, o sujeito passivo não faz jus, pois jamais foi
reconhecido pelos órgãos competentes como entidade de “Utilidade Pública Federal”, e tal
requisito é indispensável à concessão de isenção fiscal. Diante da situação, a fiscalização
promoveu o enquadramento do sujeito passivo no FPAS 574 “Estabelecimentos de ensino”.
Ainda foram formalizados autos de Representação Fiscal para Fins Penais (13982.001199/2009-
75) e Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (13982.001198/2009-21).
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001195/2009-97

Também conforme Relatório Fiscal, o contribuinte acionou judicialmente a União
através da ação anulatória de débito fiscal no 2006.72.12.001942-2, da Vara Federal de
Concórdia/SC, com o intuito de anular a NFLD 37.001.948-21 (fls. 169 a 189).
Em 05/11/2009, o contribuinte apresenta Impugnação (fls. 222 a 242) alegando,
em síntese, que preencheu os requisitos para ser certificada pelo CNAS pela resolução de 2002, e
aduzindo que o Judiciário já se pronunciou sobre o preenchimento dos requisitos do art. 55, da
Lei 8.212/91, quanto ao preenchimento da declaração de utilidade pública, e que as renovações
posteriormente requeridas foram automaticamente concedidas pela MP 446/2008. Alega que há
prevalência da lei complementar para regular o tema (art. 14 do CTN).
No Acórdão 07-19.171 – 6a Turma da DRJ/FNS, de 12/03/2010 (fls. 320 a 326), a
Impugnação não foi conhecida. O entendimento foi de que todos os argumentos que embasaram
a impugnação já foram levados à apreciação do judiciário.
Em 03/05/2010, o contribuinte foi notificado da decisão e, em 31/05/2010,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 331 a 341). Alega que:
(a) possui reconhecimento judicial como Entidade de Fins Filantrópicos dada
sentença proferida em Mandado de Segurança; que, a partir do ano de 1995, a Recorrente obteve
a concessão do Certificado junto ao CNAS e efetuou os pedidos de prorrogação dos períodos
subsequentes, ainda não apreciados; que foi amparada pela Medida Provisória 466/2008; e que
fez jus aos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Sobre o tema, afirma que, com o advento da MP 446/2008, mesmo rejeitada pelo
Congresso, produziu a edição da Resolução CNAS 07/2009, o que prorrogou seu CEBAS para
os triênios de 2000 a 2009 (sic).
(b) discorda da decisão de 1a instância, dado que, à época do ajuizamento da ação
judicial, o panorama era diferente do atual – a propositura fora anterior à edição da MP e da
Resolução do CNAS – e a ação, fundada em argumentos que não se encontram presentes na
impugnação. Afirma que o foco principal da demanda é lançamento tributário diverso.
Requer, ao fim, que seja reformada a decisão da DRJ com o retorno à 1a instância.
Alternativamente a reforma e cancelamento do Auto de Infração, e ainda, o sobrestamento dos
autos até decisão definitiva da Ação Anulatória 2006.7212001942-2, do TRF4.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente reconheço a tempestividade do Recurso Administrativo, dado o
respeito ao prazo para protocolo, tal como descrito no Relatório.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001195/2009-97

Propositura de ação judicial. Súmula CARF no 1
Fica prejudicada a análise deste Conselho quando uma eventual decisão judicial
favorável ao contribuinte faz perder o sentido da discussão administrativa. Pela Súmula CARF no
1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifos nossos)
Observo que o contribuinte, durante todo o processo administrativo, afirma seu
direito à imunidade e pede a anulação do DEBCAD 37.242.165-2.
No Processo Judicial, qual seja, a Ação 2006.72.12.001942-2, da Vara Federal de
Concórdia – SC, consta no Relatório da Sentença que o ajuizamento fora de Ação declaratória de
nulidade de débito fiscal c/c inexistência de relação jurídico tributária (fls. 169), sob o
fundamento de se enquadrar como entidade filantrópica e de assistência social. Solicitou, ainda,
prescrição de débitos e inexigibilidade das contribuições devidas a terceiros.
Sobre o contribuinte alegar que a ação judicial foi fundamentada em argumentos
que não se encontram presentes na impugnação, para transpor a Súmula CARF no 1, deve
ocorrer justamente o inverso. São unicamente os argumentos na esfera administrativa que não
constam na judicial é que devem ser analisados administrativamente.
Mas o fato é que, em sede judicial, objetivou-se anular a NFLD 37.001.948-2, e
não o DEBCAD 37.242.165-2. A discussão judicial fora sobre segurados empregados no período
de 01/1995 a 07/2005 (fls. 174), enquanto o que se discute neste Processo Administrativo abarca
o período de 01/2006 a 12/2007. Não há, portanto, mesmo objeto.
Divirjo, portanto, da 1a instância e conheço do Recurso Voluntário, dado não
haver concomitância entre o processo administrativo ora guerreado e o processo judicial, que não
discute diretamente a nulidade do DEBCAD 37.242.165-2.
Isso impõe reconhecer-se a necessidade de enfretamento dos argumentos e provas
do contribuinte pelo órgão de 1a instância, sob pena de violação ao devido processo legal a
supressão de uma instância de julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para determinar o retorno
dos autos à DRJ para, superada a questão da concomitância de instâncias, promover a análise das
razões da defesa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001195/2009-97

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital